Tribunal: TJSP
Processo: 2243400-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença coletiva – Ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores-APEOESP – Recálculo da sexta-parte – Decisão agravada que determinou que os exequentes comprovem sua filiação ao sindicato – Título judicial expresso no sentido de restringir seus efeitos aos filiados da APEOESP – Limites subjetivos da coisa julgada a serem observados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença coletiva – Ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores-APEOESP – Recálculo da sexta-parte – Decisão agravada que determinou que os exequentes comprovem sua filiação ao sindicato – Título judicial expresso no sentido de restringir seus efeitos aos filiados da APEOESP – Limites subjetivos da coisa julgada a serem observados, inobstante a substituição ampla e irrestrita dos sindicatos – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.